Tribunal: STF
Processo: RE 1297475
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-02
Data de publicação: 2021-08-02

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de recurso extraordinário no qual se alega violação do artigo 5º, incisos XXVI e LV, da Constituição Federal. Insurge-se contra acórdão que restou assim ementado: 
    “IMPENHORABILIDADE DOS BENS CONSTRITOS. NULIDADE DA CDA. AUSÊNCIA DE AFERIÇÃO ADMINISTRATIVA. ILEGALIDADE DE INSCRIÇÃO DE DÍVIDA ATIVA. IMPRESTABILIDADE DA EXECUÇÃO FISCAL PARA COBRANÇA DE CRÉDITOS DE NATUREZA PRIVADA. CESSÃO DE CRÉDITO ATRAVÉS DE MEDIDA PROVISÓRIA. AUSÊNCIA DE POLÍTICA AGRÍCOLA. DIREITO À PRORROGAÇÃO. MORA DO CREDOR EM RAZÃO DE IRREGULARIDADES DE COBRANÇA DO BANCO DO BRASIL. PEDIDO DE PERÍCIA CONTÁBIL. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. Agravo desprovido.” 
    Opostos embargos de declaração, foram eles parcialmente acolhidos para, com efeitos infringentes, reconhecer a impenhorabilidade da propriedade rural do embargante inferior a quatro módulos rurais. 
    Em síntese, alega-se: (i) que o Tribunal a quo equivocou-se ao conceituar pequena propriedade rural; (ii) violação dos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, no âmbito do procedimento adotado pela Fazenda Nacional, no uso da execução fiscal, carecem de prévia apuração administrativa do crédito; e (iii) inconstitucionalidade da transferência dos créditos de origem privada via medida provisória de nº 2.196-3/2001. 
    Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Esta Corte, ao examinar o ARE nº 748.371/,T-RG, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJE de 1º/8/13, Tema 660, reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, não configura ofensa direta ou frontal à Constituição da República. O referido julgado foi assim ementado:
    Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral.
    No mais, observo que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional pertinente e do reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, operação incabível no âmbito do recurso extraordinário. Incidência da Súmula nº 279/STF. Nesse sentido:
    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Tributário. 3. Dívida ativa. 4. Cessão de crédito rural. 5. Legitimidade da União. 6. Impossibilidade de análise de legislação infraconstitucional e de reexame de matéria fático-probatória. Súmula 279. Precedentes. 7. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 8. Agravo regimental a que se nega provimento. (ARE nº 853.644/PR – AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, Dje de 24/5/17)
    gravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual civil. Cédula de crédito Rural. Cobrança. Execução fiscal. Medida Provisória nº 2.193-3/01. Lei nº 9.138/95. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes. 1. A matéria relativa à possibilidade de cobrança de créditos rurais, pela União, em sede de execução fiscal, com base na Medida Provisória nº 2.196-3/01 e na Lei 9.138/95 não extrapola o âmbito da legislação infraconstitucional, cuja análise é inviável, em recurso extraordinário. Incidência da Súmula 636/STF. 2. Agravo regimental não provido. 3. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício da gratuidade da justiça. (ARE nº 952.454/PR – AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, Dje de 15/2/17)
    “Agravo regimental no recurso extraordinário. Admissibilidade do RE na origem. Competência do STF. Prequestionamento. Ausência. Pequena propriedade rural. Caracterização. Impenhorabilidade. Legislação infraconstitucional. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes. 1. O juízo realizado pelo Tribunal a quo no exame da admissibilidade do recurso extraordinário não vincula o Supremo Tribunal Federal, o qual decide definitivamente acerca do processamento do apelo extremo. 2. Os dispositivos constitucionais tidos como violados não foram examinados pelo Tribunal de origem. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356 da Corte. 3. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação infraconstitucional e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 636 e 279/STF. 4. Agravo regimental não provido.” (RE nº 751.604/SP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 5/11/13). 
    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso. 
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário seja majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil, observado os limites do §§ 2º e 3º do referido artigo e eventual concessão de justiça gratuita. 
    Publique-se. 
    Brasília, 02 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli 
Relator
Documento assinado digitalmente